Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701169-81.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Na hipótese, não há indicação de ato concreto praticado pelas autoridades coatoras, mas sim atos preparatórios e indicativos do Fisco, tendentes a fazer incidir o ICMS sobre as operações de deslocamento de bens de um estabelecimento a outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos. Assim, intimem-se as partes para se manifestar sobre o cabimento e processamento do mandado de segurança preventivo nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora